Tribunal: TJDFT
Processo: 0734840-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Execução penal. Remição. Aprovação no Encceja. Conclusão do ensino antes do início da execução da pena. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de remição pela aprovação parcial no Encceja 2024 – ensino médio.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cabível a remição da pena pela aprovação parcial no Encceja – ensino médio, ainda que o apenado tenha concluído o ensino antes de iniciada a execução da pena.
III. Razão de decidir
3. O e. STJ tem admitido que a aprovação no Encceja ou Enem, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio ou fundamental antes da execução da pena, deve ser considerada como aproveitamento dos estudos, para remição da pena.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido.
________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e parágrafo 5o; CPC, art. 926.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12/3/2025, REsp n. 2.156.059/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/11/2024.